Tribunal: TJBA
Processo: 8014226-58.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014226-58.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LINALDO DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES PROCESSUAIS DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 1.017 DO STJ E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE. PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET CORRESPONDENTE À PATENTE INFERIOR. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROCEDER AO REAJUSTE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.

Seguindo a linha de entendimento da Seção Cível de Direito Público desta Corte, as ações mandamentais ajuizadas para assegurar o aumento do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET em favor de Policial Militar inativo não estão alcançadas pelo Tema 1.017 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Na atual sistemática do processo civil, deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, quando destituída de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

3.

Constitui violação a direito líquido e certo a omissão da Administração Pública em proceder ao reajuste da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para 125% em favor de Policial Militar transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente.

4.
Em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as despesas decorrentes de decisões judiciais não estão alcançadas pelas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.

Preliminares processuais rejeitadas. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n.
8014226-58.2020.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
LINALDO DA SILVA BARBOSA

e como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES PROCESSUAIS (SOBRESTAMENTO DO FEITO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA)
e, no mérito, em
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,
d
e

de 2021.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

Relator

Procurador(a) de Justiça